Tribunal: STF
Processo: AI 830011
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTÁRIO. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS QUANDO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ADI 3.522. IMPOSSIBILIDADE DE SE SUPERVALORIZAR TÍTULOS OBTIDOS EM ATIVIDADE NOTARIAL EM DETRIMENTO DO EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES JURÍDICAS APRECIÁVEIS NO CONCURSO PÚBLICO. TODAVIA, INVIÁVEL A EXCLUSÃO DE TODA A PONTUAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ACERTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1.  É inconstitucional a atribuição supervalorizada de pontos, na prova de títulos em concurso público para o cargo de notário, pelo exercício anterior de atividade cartorária em detrimento de outras atividades jurídicas.



    2. Todavia, o princípio constitucional da isonomia é atendido pela atribuição proporcional de pontos aos candidatos exercentes de atividade notarial e de outras atividades jurídicas, revelando-se inconstitucional a decisão que determina a extirpação total de pontos referentes aos títulos obtidos pelo exercício daquela atividade. Precedentes: ADI 3.522, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ 12.5.2006; Rcl 4.426, Rel Min. Joaquim Barbosa, DJe de 3.06.2009; Rcl 4.507, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dj de 4.9.2006; e Rcl n° 4463, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4.3.2008.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou, na parte que importa: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VALORAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS. DIMINUIÇÃO DA NOTA PELA COMISSÃO ORGANIZADORA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. ADI Nº 3.522-3, STF. LEI 11.183/98. EXCLUSÃO TOTAL DOS PONTOS CORRESPONDENTES À ATUAÇÃO, COMO PREPOSTO, EM SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS AOS QUE EXERCERAM ADVOCACIA, MAGISTRATURA E PROMOTORIA. FINALIDADE DOS TÍTULOS. VIOLAÇÃO. (…) 5. Outrossim, no que concerne à exclusão total dos pontos concedidos pela atuação como preposto em serventia notarial, para que se observe a finalidade da prova de títulos e o edital do certame – sem se afastar do que foi consignado pelo STF no julgamento da ADI 3.522-3 –, deve-se atribuir ao impetrante a pontuação por haver comprovado o exercício da aludida atividade, nos termos regrados no item 2 da tabela de títulos, limitando-a, contudo, ao valor máximo conferido ao exercício da advocacia, da magistratura e da promotoria. 6. Com efeito, a exclusão total dos pontos daqueles que possuem experiência na atividade notarial, ao mesmo tempo em que é atribuído valor à atuação do candidato em funções totalmente distintas (promotor, procurador, juiz, por exemplo), contraria inequivocamente a finalidade da exigência de títulos, qual seja: demonstrar que o candidato reúne atributos e conhecimentos técnicos que o coloca, ainda que em tese, numa posição de maior capacidade para o exercício das atividades em relação a seus concorrentes. Apreciando situação similar, a contrario sensu, confiram-se os precedentes desta Corte e do STF: RMS 24.509/RS, Rel. Min. Castro Meira e Rcl 4.426/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJU 08.06.09). 



    5. Agravo regimental desprovido.